Tribunal: TJES
Processo: 5000620-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000620-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO GUILHERME RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

PENHORA DOS VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS DO AGRAVADO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O exequente, ora agravante, pugna pelo deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado junto à Prefeitura Municipal de Colatina.

2.
Sabe-se que os vencimentos são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833,
IV,
do CPC:
“
Art. 833 - São impenhoráveis:
(...
) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;”

3.
O Tribunal da Cidadania entende que a penhora de 30% dos valores é admissível

e pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração do devedor, não afrontando a sua

dignidade, tampouco a sua subsistência e de sua família.

4. O
caso posto a julgamento não se

reveste da exceção prevista pelo legislador no §2º do art. 833, do NCPC, já que os valores cobrados são oriundos de uma ação monitória, impondo-se, a princípio, a

impenhorabilidade dos proventos do agravado.

5. N
ão há uma prova sequer que aponte, com a clareza que se requer,

que a renda do executado, ora agravado,

seja bastante

a autorizar a penhora judicial de 30% (trinta por cento)

dos seus vencimentos sem afetar a

sua própria

dignidade ou de sua família, de tal sorte que não restou caracterizada a hipótese excepcional de

mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

6
.
Recurso
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000620-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO GUILHERME RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Cível de Colatina-ES,

que, nos autos da

AÇÃO MONITÓRIA
em fase de

CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
,

proposta em desfavor

de
PEDRO GUILHERME RIBEIRO
, indeferiu o requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos

do executado junto a Prefeitura de Colatina, nos termos do disposto no art. 833, IV c/c

§ 2º do NCPC, tendo em vista que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais.

Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que: I) a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça vêm admitindo, excepcionalmente, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família; II) o agravado é solteiro e proprietário rural; III) se a decisão for mantida, o agravante sofrerá prejuízos irreparáveis, uma vez que já foram realizadas várias diligências com a finalidade de penhorar bens do agravado, restando todas as tentativas infrutíferas.

Requer a concessão do efeito ativo

ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

É o breve Relatório.

VOT
O-MÉRITO

Conforme relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª

Vara Cível de Colatina-ES,

que, nos autos da

AÇÃO MONITÓRIA
em fase de

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

proposta em desfavor

de
PEDRO GUILHERME RIBEIRO
, indeferiu o requerimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos

do executado junto a Prefeitura de Colatina, nos termos do disposto no art. 833, IV c/c

§2º do NCPC, tendo em vista que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais.

Em suas razões,

o

recorrente alega,

em síntese, que: I) a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça vêm admitindo, excepcionalmente, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e de sua família; II) o agravado é solteiro e proprietário rural; III) se a decisão for mantida, o agravante sofrerá prejuízos irreparáveis, uma vez que já foram realizadas várias diligências com a finalidade de penhorar bens do agravado, restando todas as tentativas infrutíferas.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposta por Banestes S/A em face de Pedro Guilherme Ribeiro, na qual foi realizada tentativa de bloqueio de valores do executado via BACENJUD, restado a mesma infrutífera.

O exequente, ora agravante, pugna pelo deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado junto à Prefeitura Municipal de Colatina.

Sabe-se que os vencimentos são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, do CPC,
in verbis
:

“Art. 833 - São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;”

Já o § 2º da mesma norma processual, excepciona tal regra:

“
§ 2º O disposto nos incisos IV e X do
caput

não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.”

Também é cediço que

o

Superior Tribunal de Justiça já vem defendendo a

mitigação da impenhorabilidade do salário do devedor, ainda que não se trate de obrigação de natureza alimentar.

O Tribunal da Cidadania entende que a penhora de 30% dos valores é admissível

e pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração do devedor, não afrontando a sua

dignidade, tampouco a sua subsistência e de sua família.

Todavia, compulsando os autos, entendo que o caso posto a julgamento não se

reveste da exceção prevista pelo legislador no §2º do art. 833, do NCPC, já que os valores cobrados são oriundos de uma ação monitória, impondo-se, a princípio, a

impenhorabilidade dos proventos do agravado.

Outrossim,

não há uma prova sequer que aponte, com a clareza que se requer,

que a renda do executado, ora agravado,

seja bastante

a autorizar a penhora judicial de 30% (trinta por cento)

dos seus vencimentos sem afetar a

sua própria

dignidade ou de sua família, de tal sorte que não restou caracterizada a hipótese excepcional de

mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

No mesmo sentido, já decidiu esta Corte Estadual de Justiça,
in verbis
:

“
CIVIL PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL VALORES DE NATUREZA VENCIMENTAL IMPENHORABILIDADE ART. 883, IV, CPC VERBA

EXECUTADA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DOS VALORES CONSTANTES DA CONTA SALÁRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ, à luz da sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, CPC/73), pacificou o entendimento no sentido de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (STJ, REsp 1.184.765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010). 2. Esse entendimento foi, inclusive, mantido por aquele Superior Tribunal com o advento do CPC de 2015, o qual reproduziu, em seu artigo 833, inciso IV, a regra mencionada alhures (art. 649, inciso IV, do CPC/73), para determinar a impenhorabilidade dos valores de natureza vencimental, tal como os proventos de aposentadoria, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia (§ 2º). 3.
O

bloqueio do percentual de 30% sobre valores de natureza salarial só é admissível quando o crédito executado também possui aquela natureza, tal como ocorre nas hipóteses de execução de honorários advocatícios, o que, todavia, não é o caso da execução fiscal de origem, onde se executa crédito de natureza tributária.

4. Recurso desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 014189000715, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/2019)

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ILEGALIDADE VERBA IMPENHORÁVEL APLICAÇÃO DO ART. 833, IV E §2º DO CPC.

1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, sendo essa regra excepcionada apenas nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC art. 833, IV e §2º). 2.
Não obstante ser incontroverso que o crédito que o agravante pretende executar decorre de inadimplemento de contrato de empréstimo bancário, como os proventos de aposentadoria da agravada não excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos, incide, na hipótese, a regra da impenhorabilidade.
“
3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009210, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

Quanto ao perigo de dano, afere-se que o mesmo milita inversamente em desfavor do recorrido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA:
Acompanho o voto do eminente Relator.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

:
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

PENHORA DOS VENCIMENTOS. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS DO AGRAVADO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O exequente, ora agravante, pugna pelo deferimento de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado junto à Prefeitura Municipal de Colatina.

2.
Sabe-se que os vencimentos são alcançados pela impenhorabilidade prevista no artigo 833,
IV,
do CPC:
“
Art. 833 - São impenhoráveis:
(...
) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;”

3.
O Tribunal da Cidadania entende que a penhora de 30% dos valores é admissível

e pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração do devedor, não afrontando a sua

dignidade, tampouco a sua subsistência e de sua família.

4. O
caso posto a julgamento não se

reveste da exceção prevista pelo legislador no §2º do art. 833, do NCPC, já que os valores cobrados são oriundos de uma ação monitória, impondo-se, a princípio, a

impenhorabilidade dos proventos do agravado.

5. N
ão há uma prova sequer que aponte, com a clareza que se requer,

que a renda do executado, ora agravado,

seja bastante

a autorizar a penhora judicial de 30% (trinta por cento)

dos seus vencimentos sem afetar a

sua própria

dignidade ou de sua família, de tal sorte que não restou caracterizada a hipótese excepcional de

mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

6
.
Recurso
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR